Tribunal: CARF
Processo: 13161.720181/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720181/2018-21
ACÓRDÃO
1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO OESTE TRANSPORTES E GRÃOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da legislação em vigor, a compensação tributária deverá ser
veiculada com a transmissão da competente Declaração de Compensação
por meio do programa PER/DCOMP, ou na impossibilidade da sua
utilização, por meio de Formulário Papel. Na ausência da transmissão da
declaração de compensação prévia à constituição do crédito tributário,
impossível a compensação pleiteada.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo os lançamentos da CSLL utilizado os mesmos elementos fáticos que
o do IRPJ, e o recurso apresentado para essa contribuição não apresentar
elementos distintos, aplicam-se os mesmos fundamentos e razões de
decidir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida lhe negar provimento, nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720181/2018-21
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, nos valores de R$ 13.094.424,80
e R$ 4.750.123,17, respectivamente.
Transcrevo o relatório da DRJ para fins de compreensão do caso:
Trata o presente processo de impugnação apresentada
contra auto de infração lavrado pela autoridade fazendária para a
constituição de crédito tributário referente ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O crédito
constituído totaliza os seguintes valores: (...)
Os fundamentos que levaram à constituição do crédito
tributário estão descritos no "Relatório Fiscal", fls. 54 a 69, que passo a
resumir.
A ação fiscal teve início com a lavratura do Termo de Inicio
de Procedimento Fiscal, sendo seguido por três termos de intimação.
Nesses termos a autoridade fiscal requisitou diversos documentos e
informações, tendo o contribuinte atendido ao requisitado.
Destaca a autoridade fiscal que identificou erro no
preenchimento da ECD dos ano-calendário 2014 e ausência da entrega da
ECD do ano-calendário 2015, solicitando que o contribuinte corrigisse os
erros apresentando ECD retificadora e transmitisse a ECD referente ao ano-
calendário 2015. O contribuinte apresentou recibo da entrega das ECDs em
01/11/2017.
As ECFs não puderam ser retificadas por força do
impedimento previsto no art. 832 do Decreto 3.000/99 que veda a
retificação caso haja procedimento fiscal em curso.
O procedimento fiscal teve como base as informações
prestadas pelo contribuinte (DCTF, ECD) bem como dados extraídos dos
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720181/2018-21
3
sistemas internos da Receita Federal do Brasil (DARF). Também foram
analisadas as Notas Fiscais Eletrônicas extraídas do SPED.
A análise dos fatos e fundamentação legal foram assim
descritos pela autoridade fiscal:
Inicialmente devemos definir a forma de tributação
adequada à empresa fiscalizada.
A Lei no 9.718 / 1998, em seu artigo 14, inciso I, obriga que
as pessoas jurídicas cuja receita bruta seja superior a R$ 78.000.000,00
(setenta e oito milhões de reais) realizem a apuração pelo Lucro Real. Este
valor foi definido pela Lei no 12.814 / 2013 com vigência a partir de
01/01/2014.
Desta forma, tomando as receitas brutas de 2014 e 2015 da
empresa fiscalizada, de R$ 96.776.147,94 e R$ 209.743.398,71,
respectivamente, podemos concluir que a forma correta de apuração deve
ser pelo Lucro Real. Estes valores foram retirados da própria contabilidade
da empresa.
Analisando a contabilidade do contribuinte podemos
perceber que a apuração é trimestral. Dessa forma, procedemos à
apuração do resultado líquido de cada trimestre dos anos 2014 e 2015,
conforme planilha anexa.
A base de cálculo do Imposto sobre a Renda tem sua base no
artigo 44 da Lei no 5.172 / 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) de
forma geral e mais especificamente em relação às pessoas jurídicas tem a
previsão legal no artigo 1o da Lei no 9.430 / 1996.
Resumidamente a base de cálculo do IRPJ para a empresa
fiscalizada corresponde ao lucro real. A definição de lucro real está prevista
no artigo 247 do Decreto no 3.000 / 1999, sendo o lucro líquido do período
ajustado pelas adições e exclusões.
As adições foram discriminadas em planilha à parte, também
anexa a este trabalho. Estas adições foram formadas pelas contas 538
(Multas / Infrações), 493 (Multa de Trânsito) e 535 (Despesas Indedutíveis)
que foram deduzidas na apuração do lucro líquido.
Entretanto, tais valores não são dedutíveis para a apuração
do lucro real, conforme comandos dos artigos 249, inciso I e 344, § 5o do
Decreto no 3.000 / 1999.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720181/2018-21
4
Também foi registrado uma conta contábil a título de
exclusão (447 – Dividendos e Lucros Recebidos) conforme determinado pelo
artigo 379, § 1o do Decreto no 3.000/1999.
A base de cálculo da CSLL para a forma de tributação pelo
lucro real está prevista no artigo 13 da Lei no 9.249 / 1995.
De posse do resultado líquido antes dos tributos e dos
ajustes, procedemos aos cálculos do IRPJ e CSLL, finalizando na apuração
trimestral destes dois tributos, conforme planilha anexa a este trabalho.
As alíquotas vigentes estão previstas no artigo 3o da Lei no
9.249 / 1995 para o IRPJ e no artigo 3o da Lei no 7.689 / 1988 com
alteração da Lei no 11.727 / 2008, sendo respectivamente de 15% e 9%.
Para o IRPJ ainda incide uma alíquota adicional de 10% para
o lucro excedente à multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses
do respectivo período de apuração (artigo 3o, § 1o da Lei no 9.249 / 1995).
Durante os cálculos para lançamento do crédito tributário
dos tributos fiscalizados tomamos o cuidado de verificar possíveis
recolhimentos. Entretanto, ao buscar nos sistemas informatizados da
Receita Federal pudemos constatar ausência de recolhimentos para o IRPJ e
a CSLL para o período fiscalizado.
Também verificamos se os tributos fiscalizados foram
confessados e declarados em DCTF. Após análise concluímos que os tributos
fiscalizados não foram declarados em DCTF.
Aliás, a infração constatada e motivo principal deste
procedimento fiscal se baseia nas RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO
DECLARADAS. Ou seja, baseado na contabilidade apresentada pela
empresa por meio da Escrituração Contábil Digital pudemos verificar as
receitas e compará-las àquelas constantes nas Notas Fiscais eletrônicas
emitidas pelo contribuinte. Como houve compatibilidade entre ECD x NFe
nas amostragens verificadas, podemos afirmar que a contabilidade é válida
para fins fiscais.
Entretanto, por outro lado, verificamos que os tributos
federais aqui fiscalizados não foram declarados e confessados ao Órgão
Fiscalizador Federal como era esperado.
O art. 16 da Lei no 9.779/1999, conferiu expressamente à
Secretaria da Receita Federal competência legal para dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720181/2018-21
5
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
No exercício de sua competência legal, a Secretaria da
Receita Federal publicou a Instrução Normativa SRF no 1.110/2010
revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1599, de 11/12/2015 que
definiram as regras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF).
Em suma, esta declaração é obrigatória às pessoas jurídicas
de direito privado que devem declarar e confessar à Secretaria da Receita
Federal, dentre outros, seus tributos devidos apurados pelo próprio
contribuinte em sua contabilidade.
Elaboramos uma planilha contendo as DCTFs entregues, com
as datas de transmissão e os respectivos números de declaração.
Também destacamos que os tributos informados em DCTF
foram apenas o PIS e a COFINS, em apenas alguns meses, e em valores
ínfimos.
Para finalizar o procedimento fiscal, não havendo deduções
relativas a pagamentos realizados e constatado de forma definitiva a
ausência de declaração em DCTF dos tributos aqui fiscalizados, procedemos
à lavratura do Auto de Infração do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para os
anos calendários de 2014 e 2015.
Destaca a autoridade fiscal que em decorrência da
declaração inexata / falta de declaração dos tributos devidos em DCTF
aplicou multa de ofício no patamar de 75%, nos termos do art. 44, inciso I
da Lei 9.430/1996.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração por meio
do seu Domicílio Tributário Eletrônico em 01/02/2018 (fl. 196),
apresentando peça impugnatória em 05/03/2018 (fls. 204 a 221), com as
alegações a seguir resumidas.
Alega a interessada que possui créditos acumulados de PIS e
COFINS passíveis de compensação com parcela significativa do crédito
tributário constituído pelos autos de infração de CSLL e IRPJ, motivo pelo
qual tais valores deveriam ser considerados, reduzindo os valores
constituídos.
Argumenta que é empresa cerealista, explorando atividade
econômica no ramo de comércio atacadista de cereais, especialmente
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720181/2018-21
6
milho, e por força do art. 54, I da Lei 12.350/2010, há suspensão do
pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre
sua receita bruta, por outro lado, quando compra tais mercadorias têm
direito a crédito de tais contribuições, pois as operações geram receitas
tributáveis para seus fornecedores com incidência não cumulativa.
Assim, teria legítimo direito ao saldo credor acumulado
decorrente de tais operações.
Portanto, entende a interessada que esse saldo credor
acumulado poderá ser objeto de compensação com débitos próprios da
impugnante, vencidos ou vincendos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, como o são o IRPJ e CSLL
objeto do presente auto de infração
Destaca a interessada que tais créditos não foram
informados nas EFDs Contribuições e nem imputados em DCTF, tais
declarações não puderam ser retificadas diante a existência de
procedimento fiscal em curso, entretanto, esse fato não pode obstar o não
reconhecimento do seu direito creditório, vez que traz aos autos planilhas
demonstrando o seu direito legítimo aos créditos de PIS/COFINS. Informa
também a existência de créditos extemporâneos, não utilizados, e que
deverão ser apropriados na compensação que pleiteia. Traz jurisprudência
do CARF reconhecendo a possibilidade de utilização de créditos
extemporâneos.
Alega que as planilhas que anexou aos autos demonstram a
higidez do seu direito creditório, operando em substituição à DCOMP como
a declaração que trata o art. 74, §1o da Lei 9.430/96.
Assim, requer que seja operada a compensação dos créditos
que possui com os débitos objeto do presente auto de infração, incidindo
multa e juros e multa de mora sobre o valor remanescente.
Por fim, alega a inconstitucionalidade da multa de 75% aplicada pela
autoridade fiscal por julgá-la inconstitucional.

A DRJ julgou improcedente a impugnação. Transcrevo abaixo a ementa da decisão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720181/2018-21
7
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da legislação em vigor, a compensação tributária deverá ser
veiculada com a transmissão da competente Declaração de Compensação
por meio do programa PER/DCOMP, ou na impossibilidade da sua
utilização, por meio de Formulário Papel. Na ausência da transmissão da
declaração de compensação prévia à constituição do crédito tributário,
impossível a compensação pleiteada.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
A administração tributária deve aplicar a lei de ofício, não cabendo a 1a
instância administrativa se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO
Tendo os lançamentos da CSLL utilizado os mesmos elementos fáticos que
o do IRPJ, e a impugnação apresentada para essa contribuição não
apresentar elementos distintos, aplicam-se os mesmos fundamentos e
razões de decidir.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) ILEGITIMIDADE DO CONDICIONAMENTO DA COMPENSAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
EXIGÊNCIAS FORMAIS;
b) INVALIDADE NA FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCLUSÃO DO
ICMS E DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. IMPOSTO E SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO
QUE NÃO CONFIGURAM A MATERIALIDADE TRIBUTÁVEL;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, relator.
1.
Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo.
No entanto, como a Recorrente inovou no recurso, trazendo outros pontos
(exclusão do ICMS e dos benefícios de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não veiculados
na impugnação), conheço parcialmente do Recurso Voluntário. Com relação às mencionadas
matérias, não controvertidas na impugnação, não conheço do recurso.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720181/2018-21
8

2.
Dos fatos e da compensação pleiteada
A Recorrente sustenta a possibilidade de apropriação de créditos extemporâneos
de PIS e COFINS e a consequente compensação com os montantes principais do crédito tributário
constituído por meio da autuação impugnada. Para comprovar os créditos acumulados de PIS e
COFINS, no valor de R$ 5.914.544,24, a Recorrente apresentou planilhas detalhada dos valores,
consoante informações prestadas por meio da entrega de ECD e pela emissão de notas fiscais.
A Recorrente alega que exigências formais, como a entrega da Declaração de
Compensação, não podem obstaculizar o reconhecimento de créditos extemporâneos pela
Fazenda Nacional.
Com razão a DRJ na sua decisão.
De início, cumpre destacar, como bem registrou a DRJ na sua decisão, que
Das alegações apresentadas pela interessada em sua peça defensiva,
nota-se que não há insurgência sobre a base de cálculo apurada e nem
sobre os procedimentos fiscais empreendidos pela autoridade fiscal.
Em suma, a Recorrente pleiteia a compensação dos seus créditos de PIS e COFINS
com o crédito tributário ora constituído, e sobre a diferença apurada deverá incidir juros e multas.
A compensação tributária no âmbito federal deve observar as regras contidas no
art. 74 da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

A regra acima é clara, no sentido de que a compensação pressupõe a iniciativa do
sujeito passivo, de entregar uma declaração de compensação (DCOMP), na qual informará os
créditos a serem utilizados e os respectivos débitos a serem compensados.
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, a qual implica
o encontro de contas entre o devedor e o credor, toda vez que essa relação de crédito e débito for
recíproca, momento em que as obrigações se extinguem, até onde elas se compensarem. No
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720181/2018-21
9
entanto, a compensação em matéria tributária depende de lei específica, regulando a forma e as
condições nas quais a compensação poderá ocorrer.
A previsão em lei em sentido estrito é fundamental, não apenas pelo seu aspecto
democrático relativo à sua aprovação, mas também em virtude do necessário controle financeiro
e orçamentário relativo à compensação e aos seus limites, os quais impactarão diretamente na
arrecadação tributária e, em última análise, no orçamento público.
Assim, as condições trazidas pela Lei 9.430/96, acima mencionadas, são necessárias
para a realização da pretensão compensatória trazida pela Recorrente no seu recurso, traduzindo
também a forma pela qual a extinção do crédito tributário ocorrerá nessa modalidade. Divergir
desse procedimento, já regulamentado pela Receita Federal nas suas instruções normativas,
obstaculiza a pretensão veiculada pelo contribuinte.
Ao contrário do que alega a Recorrente, a apresentação de planilhas detalhando o
suposto direito creditório não é suficiente para fazer frente às exigências legais ou para substituir
a declaração prevista no § 1o do art. 74 acima transcrito.
Além disso, em que pese haja instrução normativa em vigor, trazendo as regras
operacionais relativas ao Programa PER/DCOMP, inclusive prevendo a hipótese de utilização
subsidiária de formulário em papel, vale destacar que esse normativo da Receita Federal foi
moldado com base na lei, mantendo-se em pleno vigor o art. 74 da Lei 9.430/96. Dito de outra
forma, a exigência relativa ao procedimento de elaboração e entrega da DCOMP continua
ancorada na lei em sentido estrito, não havendo o que se falar em eventual exigência legal,
amparada unicamente em atos infralegais.
Portanto, diante da inexistência de Declaração de Compensação prévia ao
procedimento fiscal ora em análise, não vejo como possível reconhecer a compensação nessa
instância de julgamento, razão pela qual rejeito o pedido da Recorrente quanto a esse ponto.

3.
Dispositivo
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, nesse ponto, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 1916
DF CARF MF
Original